Tribunal: TCU
Processo: 015.534/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e de outros responsáveis, condenou-lhes solidariamente em débito com imputação de multa proporcional ao dano e demais medidas processuais de praxe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13945/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, para dar-lhe provimento; 9.2. acolher a preliminar suscitada pelo recorrente, para declarar nulo o Acórdão 13945/2020-TCU-Segunda Câmara , em função da ausência de citação válida do responsável, restituindo os autos ao relator a quo , para as providências cabíveis; 9.3. estender os efeitos desta deliberação aos demais responsáveis arrolados neste processo, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao recorrente e aos demais responsáveis (Alan Brasil Alves de Sousa e W. L. C. Martins), bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins.